Tribunal: STF
Processo: RHC 52494
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
- CITAÇÃO - EDITAL - VÍCIO INEXISTENTE.
Citação feita por edital. Inexistência de vício que possa invalidá-la. Certidão do oficial de justiça que tem primazia sobre simples declaração posta nos autos. Recurso de habeas corpus desprovido.